Tribunal: STJ
Processo: 2205444-59.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899172 - SP (2025/0114862-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
ADVOGADOS
: ULYSSES ECCLISSATO NETO - SP182700
GUILHERME HENRIQUE BOSQUÊ SALUTTI - SP361668
AGRAVADO
: ANDRE COELHO NEPOMUCENO
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS SILVA CARDOSO - SP257938
PATRICIA DE CARVALHO ZANIBONI - SP411495
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de reparação por danos materiais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
28/10/2025
03/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52023944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 09:42:56
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 5c143d17-89aa-4241-9161-60345a29053b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899172 - SP (2025/0114862-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
ADVOGADOS
: ULYSSES ECCLISSATO NETO - SP182700
GUILHERME HENRIQUE BOSQUÊ SALUTTI - SP361668
AGRAVADO
: ANDRE COELHO NEPOMUCENO
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS SILVA CARDOSO - SP257938
PATRICIA DE CARVALHO ZANIBONI - SP411495
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de reparação por danos materiais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por SINGULARE CORRETORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial.
de reparação por danos materiais, ajuizada pelo agravado, em
Ação:
face de SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., em
razão de alegas irregularidades na prestação de serviços.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 200):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gestão de negócios. Administração de fundo de
investimentos. Abordagem condenatória. Inversão do ônus da prova. Inteligência
dos artigos 2o e 3o, §§1o e 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso da ré.
Desprovimento.

Documento eletrônico VDA51109283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/10/2025 19:20:42
Código de Controle do Documento: c838632c-3e9f-41e5-9284-b6d06a45aba6

a parte aponta violados os arts. 11, e 489, §1o, incisos I
Recurso especial:
e IV, do CPC; 2o do CDC; 1.368-E e 1.368-F do CC. Além de negativa de prestação
jurisdicional, sustenta “que inexiste relação de consumo de entre as partes,
devendo o v. acórdão, portanto, ser reformado, sendo afastada a aplicação do
regime do CDC e a inversão do ônus da prova, sendo restabelecida a distribuição
legal do ônus da prova entre o autor e os réus” (e-STJ fl. 227).
inadmitiu o recurso especial em
Decisão de admissibilidade do TJ/SP:
razão da ausência de afronta a dispositivo legal (art. 11 do CPC e incisos do §1o do
art. 489 do CPC); Súmula 284/STF; ausência de afronta a dispositivo legal (arts. 2o
do CDC, 373, I, do CPC, 1.368- E e 1.368-F do CC) e Súmula 7/STJ (e-STJ fls. 233-
235).
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica da Súmula 7 /STJ.
a parte agravante alega, em síntese, que o recurso
Agravo interno:
especial não esbarra na Súmula 7/STJ e que o agravo impugnou integralmente a
decisão denegatória.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP: incidência da
Súmula 7 do STJ;

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, observa-se que a
parte agravante não impugnou, de modo consistente, a aplicação da Súmula 7/STJ.
Isso porque deixou de indicar, de forma específica, quais fatos incontroversos
teriam sido expressamente reconhecidos no acórdão recorrido e que dispensariam
o reexame de provas, restringindo-se a sustentar, de maneira genérica, tratar-se
de questão exclusivamente jurídica.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023
Documento eletrônico VDA51109283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/10/2025 19:20:42
Código de Controle do Documento: c838632c-3e9f-41e5-9284-b6d06a45aba6

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/8/2023
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA51109283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 04/10/2025 19:20:42
Código de Controle do Documento: c838632c-3e9f-41e5-9284-b6d06a45aba6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.899.172 / SP
Número Registro: 2025/0114862-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000357020248260011 22054445920248260000
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.
A.
ADVOGADOS : ULYSSES ECCLISSATO NETO - SP182700
GUILHERME HENRIQUE BOSQUÊ SALUTTI - SP361668
AGRAVADO
: ANDRE COELHO NEPOMUCENO
ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS SILVA CARDOSO - SP257938
PATRICIA DE CARVALHO ZANIBONI - SP411495
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS - GESTÃO DE
NEGÓCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.
Documento eletrônico VDA52003314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:53:52
Código de Controle do Documento: 8bd86c7a-5a1f-4bf3-8093-55530402c52a

A.
ADVOGADOS : ULYSSES ECCLISSATO NETO - SP182700
GUILHERME HENRIQUE BOSQUÊ SALUTTI - SP361668
AGRAVADO
: ANDRE COELHO NEPOMUCENO
ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS SILVA CARDOSO - SP257938
PATRICIA DE CARVALHO ZANIBONI - SP411495
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:53:52
Código de Controle do Documento: 8bd86c7a-5a1f-4bf3-8093-55530402c52a